Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-83.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016155-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), EDILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 701.644.231-41 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), EDILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 701.644.231-41 (PACIENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – APURAÇÃO DE FALTA GRAVE PENDENTE – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade no adiamento da análise do pedido de progressão de regime, quando fundado na necessidade de apuração de falta grave e ausente a comprovação do atingimento do requisito subjetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edilson de Souza Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

As impetrantes relatam que o paciente cumpre pena decorrente de oito condenações criminais, as quais são fiscalizadas pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por meio do processo de execução penal n. 0020179-50.2017.8.11.0042, totalizando a pena unificada em 34 anos e 2 meses de reclusão.

Aduzem que o paciente já atingiu os requisitos objetivos para a progressão de regime, contudo o juízo
a quo
estaria aguardando o encerramento de processo administrativo disciplinar pela prática de falta grave.

Apontam que há demora para a conclusão do PAD, o que prejudica o paciente, pois ele estaria impossibilitado de ser progredido de regime.

Desta feita, requerem a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente tenha reconhecido o seu direito à progressão de regime, independente da falta grave.

Com a inicial foram anexados documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 53189477).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 53920458).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 57550952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

De proêmio, cumpre registrar que questões afetas à execução penal só podem ser apreciadas pela via estreita do
habeas corpus
quando caracterizada manifesta ilegalidade, uma vez que existe recurso específico para impugnação em matéria de execução penal, qual seja, o agravo em execução penal.

Com efeito, a insurgência diz respeito à suposta irregularidade existente na condução do processo de execução penal, decorrente do adiamento da análise do pedido de progressão de regime do paciente, que estaria pendente porque o processo administrativo disciplinar, que apura falta grave em tese praticada, ainda não teria encerrado.

Consta das informações prestadas pela autoridade acoimada como coatora e em análise aos autos de origem, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que a decisão final do processo administrativo disciplinar aparentemente ainda não foi prolatada, porquanto o impetrado aguarda resposta da unidade prisional quanto ao trâmite dos autos administrativos.

Por outro lado, o Ministério Público, nos autos de origem, pugnou pela designação de audiência de justificação, para que, em conformidade com o exposto no Tema 941/STF, seja eventualmente afastada a necessidade do PAD para o reconhecimento da falta grave, o que implicaria empecilho à progressão de regime do paciente.

A respeito, apresento a tese firmada em repercussão geral no referido Tema 941/STF, sobre a prescindibilidade do processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave:

“Tese Firmada: Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor”.

Logo, malgrado a pretensão ministerial de realização de audiência de justificação ainda não tenha sido apreciada pelo impetrado, constato que o feito tramita no sentido de conferir aplicação ao entendimento fixado no referido tema da Suprema Corte.

Digo isso porque, deferido o pedido formulado pelo
parquet
e, eventualmente constatando-se em audiência a ocorrência da falta grave, não haverá falar em qualquer irregularidade no caso.

Além disso, o adiamento da análise do pedido de progressão de regime pelo impetrado não foi irregular, já que anteriormente se entendia de forma majoritária pela necessidade do PAD.

Ademais, não é possível saber se a eventual demora no encerramento do PAD decorre de conduta da própria defesa, haja vista que o processo administrativo não foi anexado na inicial, e não consta no processo de origem.

Desse modo, não constato teratologia, abuso de poder, ou ilegalidade apta à concessão do
habeas corpus
, especialmente pois se trata de matéria relativa à execução penal, e eventual irresignação poderá ser tratada por meio do recurso cabível.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020